Tribunal: TJSP
Processo: 2198542-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas – Primeira fase – Procedência – O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso - O recurso cabível é apelação e não agravo de instrumento, por tratar-se de sentença (art. 485, § 7o, do NCPC),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas – Primeira fase – Procedência – O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso - O recurso cabível é apelação e não agravo de instrumento, por tratar-se de sentença (art. 485, § 7o, do NCPC), não se vislumbrando dúvida objetiva - Não há ainda viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese ora telada, constitui erro grosseiro – Precedentes - Recurso não conhecido.